Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705124-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO STEIN LEITAO RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALCANCE DA CONDENAÇÃO NA ORIGEM. TOTALIDADE DAS DESPESAS HOSPITALARES. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DANO MORAL. INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E QUANTUM RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVADOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento (obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao custeio das despesas decorrentes do tratamento fornecido ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir só são admitidos quando observado o disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. 3. Tendo a sentença recorrida determinado o custeio, pela ré, de todas as despesas indicadas em documento denominado Sistema de Faturamento de Contas de Convênio, correspondentes ao valor pleiteado pelo autor na inicial, não há se falar que a condenação não abarcou a totalidade das despesas hospitalares cobradas pelo hospital e não custeadas pelo plano de saúde, relativas ao fornecimento do medicamento sandoglobulina e de materiais descartáveis, e não às diárias da internação. 4. Segundo o art. 492, parágrafo único, do CPC, “A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.” 5. O profissional responsável pelos cuidados de saúde do autor apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento da síndrome de com o medicamento sandoglobulina. Dessa Guillain-Barré forma, apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever o tratamento mais adequado ao paciente, não cabendo ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação de tratamento necessário ao enfermo. 6. Considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 7. A negativa de cobertura, além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, é inequivocamente determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade ao beneficiário, o qual já experimenta das preocupações inerentes ao quadro clínico vivenciado. 8. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 8.1. Com base nos delineamentos fáticos, o valor fixado na origem não se mostra adequado e proporcional à ofensa, porquanto não houve qualquer intercorrência no tratamento do autor. 9. Recurso da ré parcialmente provido e do autor desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 223, 322, caput, § 2o, 323 e 324, caput, § 1o, inciso II, 329, 435, 492, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o pagamento das despesas médicas hospitalares deveria contemplar todos os gastos relativos ao tratamento da doença durante o período da internação, mesmo que não apresentadas no pedido inicial, mas cobradas posteriormente pelo hospital, como decorrentes da internação, produzindo efeitos reflexos. Colaciona julgados do STJ para demonstrar o dissenso jurisprudencial; c) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que pela negativa de prestação do serviço, cabe indenização por dano moral, em valor compatível com a gravidade do fato, com o bem jurídico envolvido e o porte da prestadora do serviço, sendo ínfima a quantia definida no acórdão, que não se presta a evitar reiteração da lesão no futuro. Em suas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não reúne condições de prosseguir o apelo especial com relação ao alegado malferimento aos artigos 141, 223, 322, caput, § 2o, 323 e 324, caput, § 1o, inciso II, 329, 435, 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame dos fatos e provas do caso concreto, bem como das cláusulas contratuais, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A respeito o tema, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Demais disso, quanto ao dissenso jurisprudencial, verifica-se que o recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, deixando de demonstrar, assim, a identidade entre as situações de fato e a diversidade de soluções jurídicas adotadas entre os julgados tidos por divergentes. Segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e da advogada CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006